Tribunal: TJMT
Processo: 0009668-13.2014.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009668-13.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDER AVELINO FURTUNATO - CPF: 030.210.892-08 (APELANTE), ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL - CPF: 878.868.041-04 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), INGRID ADRIANA ROCHA - CPF: 580.872.061-34 (APELADO), TAINARA RAVANELLO CARBONIERI - CPF: 010.981.431-24 (ADVOGADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), EDER AVELINO FURTUNATO - CPF: 030.210.892-08 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE MEDIATA NA ALIENAÇÃO ORIGINÁRIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CADEIA DE TRANSMISSÕES COMPROMETIDA. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO ADQUIRENTE SUBSEQUENTE. PROFISSIONAL DO RAMO. REVENDA QUASE IMEDIATA POR PREÇO SUBSTANCIALMENTE INFERIOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Ingrid Adriana Rocha para anular a transferência do veículo GM/S10 DLX 2.8, Placa NFI 4645, e condenar os requeridos ao pagamento de indenizações. O bem havia sido alienado pela autora a Eder Avelino Furtunato, em 17/03/2014, mediante pagamento com cheque furtado; posteriormente, foi negociado ao apelante Allan Patrick Andrade do Amaral, dois dias após, pelo valor de R$ 25.000,00 (conforme comprovado), embora o apelante alegue haver desembolsado R$ 35.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o vício de consentimento decorrente de dolo perpetrado na alienação originária compromete a legitimidade das transmissões subsequentes, impedindo que o adquirente posterior consolide a propriedade do bem; e (ii) saber se o apelante, na qualidade de profissional atuante no ramo de comercialização de veículos, demonstrou boa-fé objetiva na aquisição realizada em circunstâncias objetivamente suspeitas, caracterizadas pela revenda quase imediata, redução significativa de preço e insuficiência probatória quanto ao montante integral alegadamente desembolsado.

III. Razões de decidir

3. A manifestação de vontade de Ingrid Adriana Rocha foi obtida mediante artifício doloso, qual seja, a apresentação de cheque posteriormente identificado como produto de furto, circunstância que determinava a manifestação viciada de consentimento e maculava a validade do negócio jurídico originário. A fraude perpetrada por Eder Avelino Furtunato comprometeu a própria legitimidade da cadeia subsequente de transmissões, impedindo que o adquirente posterior consolidasse a propriedade do bem, pois não é possível transferir validamente aquilo que legitimamente não se adquiriu.

4. Ainda que se avançasse para a análise isolada da boa-fé do apelante, os elementos probatórios revelam conduta incompatível com o padrão de diligência exigível de quem atua profissionalmente na comercialização de veículos. A revenda quase imediata do bem (em lapso de dois dias), a aquisição por preço substancialmente inferior ao valor originário (R$ 42.500,00 para R$ 25.000,00), a ausência de comprovação idônea quanto ao alegado pagamento complementar de R$ 10.000,00 em espécie e as inconsistências documentais do recibo apresentado caracterizam comportamento objetivamente suspeito, incompatível com a boa-fé objetiva exigível de profissional do ramo.

5. A simples consulta aos registros do DETRAN/MT, embora necessária, não se revelou suficiente para demonstrar a observância da boa-fé objetiva, que exige conduta compatível com as peculiaridades da negociação e com os sinais de alerta que dela emergem. A conjugação entre a revenda quase imediata, a expressiva redução do preço, a condição profissional do adquirente e a fragilidade probatória quanto ao valor integral alegadamente desembolsado enfraquece substancialmente a tese de boa-fé sustentada no recurso.

6. A responsabilidade solidária pelos danos materiais apresenta-se correta, pois a atuação do apelante contribuiu para a consolidação dos efeitos lesivos da fraude originária, favorecendo a circulação do patrimônio fraudulentamente obtido. A exclusão do apelante da condenação por danos morais justifica-se pela atribuição exclusiva da fraude dolosa a Eder Avelino Furtunato, sem demonstração de que o apelante tenha atuado com propósito deliberado de causar abalo à esfera personalíssima da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Mantém-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. O vício de consentimento decorrente de dolo perpetrado na alienação originária de bem móvel compromete a legitimidade das transmissões subsequentes, impedindo que o adquirente posterior consolide a propriedade, independentemente de sua alegada boa-fé, pois ninguém pode transmitir direito que validamente não adquiriu. 2. Não se configura boa-fé objetiva na aquisição de veículo quando o adquirente, profissional no ramo de comercialização, realiza a compra por preço substancialmente inferior ao de mercado, em revenda quase imediata, sem comprovação idônea do montante integral alegadamente desembolsado, circunstâncias que caracterizam comportamento objetivamente suspeito e incompatível com o padrão de diligência exigível. 3. A responsabilidade pelos danos materiais é solidária entre todos aqueles que concorrem para a ocorrência do dano, ainda que tenha sido a fraude originária perpetrada por um deles, quando a atuação de outro contribuiu para a consolidação dos efeitos lesivos."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 145, 171 (inciso II), 182, 186, 373 (inciso II), 389, 406, 942; CPC/2015, arts. 85 (§§ 2º e 11).

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Apelação nº 0713605-86.2017.8.07.0007.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo de
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais
ajuizada pela parte de
INGRID ADRIANA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a transferência do veículo GM/S10 DLX 2.8, Placa NFI 4645, sob o fundamento de dolo na primeira alienação e ausência de boa-fé objetiva por parte do ora apelante na aquisição subsequente.

Inconformado, o apelante Allan Patrick Andrade Do Amaral sustenta que a sentença recorrida se assenta em premissa fática equivocada, porquanto teria considerado que a aquisição do veículo ocorreu pelo montante de R$ 25.000,00, quando, em verdade, o valor efetivamente ajustado e pago teria sido de R$ 35.000,00.

Afirma que tal equívoco foi determinante para o desfecho da demanda, uma vez que serviu de fundamento para afastar sua alegada boa-fé objetiva, ao se concluir pela existência de expressiva discrepância entre o valor constante da ATPV (R$ 42.500,00) e o preço por ele desembolsado.

Sustenta ter agido sob o pálio da mais estrita boa-fé objetiva, destacando que, antes da celebração do negócio, realizou consulta junto ao DETRAN/MT, ocasião em que não constava qualquer restrição relacionada a roubo, furto ou impedimento à transferência do veículo. Aduz que a diferença entre o valor de aquisição e aquele anteriormente ajustado pelo vendedor — que, segundo sua versão, corresponderia a R$ 7.500,00 — mostra-se compatível com as oscilações ordinárias do mercado de veículos usados, especialmente em hipóteses de venda urgente.

Argumenta, ainda, ser inadequada a aplicação, ao caso concreto, de precedentes construídos no âmbito de negociações imobiliárias, por se tratar de bem móvel sujeito a disciplina própria, defendendo que, em transações envolvendo veículos automotores, a diligência razoavelmente exigível do adquirente consiste justamente na consulta aos registros do órgão de trânsito competente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados em seu desfavor, com o reconhecimento da validade da transferência do veículo ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação solidária que lhe foi imposta.

O preparo recursal foi devidamente recolhido e comprovado pelo sistema (id. 373784377).

Regularmente intimada, a apelada
INGRID ADRIANA ROCHA
apresentou contrarrazões ao recurso (id. 371658422), suscitando, inicialmente, a tempestividade de sua manifestação.

No mérito, pugna pela integral manutenção da sentença, sustentando que o conjunto probatório revela a fragilidade da versão apresentada pelo apelante. Destaca que este somente logrou comprovar a transferência bancária de R$ 25.000,00, inexistindo qualquer elemento idôneo apto a demonstrar o alegado pagamento complementar de R$ 10.000,00 em espécie. Acrescenta que o recibo apresentado para corroborar tal alegação estaria revestido de sérias inconsistências, notadamente em razão da suposta utilização de timbre cartorário inautêntico e da divergência verificada entre as assinaturas nele apostas.

Prossegue afirmando que a condição do apelante como profissional atuante no ramo de comercialização de veículos impunha a observância de um grau de cautela superior àquele exigido do adquirente comum.

Nesse contexto, defende que as circunstâncias que envolveram a negociação, especialmente a aquisição do bem por valor significativamente inferior ao preço anteriormente praticado e em curto espaço de tempo, constituíam elementos suficientes para despertar fundada suspeita quanto à regularidade da transação, circunstância que afasta a alegada boa-fé e reforça o acerto da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Antes de procedermos à análise específica do presente recurso, impõe-se esclarecimento fundamental acerca da natureza da controvérsia submetida a julgamento. Os processos 0002901-56.2014.8.11.0037 e 0009668-13.2014.8.11.0037 não constituem, rigorosamente, demandas meramente conexas do ponto de vista procedimental.

Trata-se, ao contrário, de
duas expressões processuais de uma única cadeia causal
, que se desdobra em dois movimentos sucessivos de uma mesma relação jurídica viciada.

O processo
0009668-13.2014.8.11.0037
, encarna a perspectiva originária, na qual
Ingrid Adriana Rocha,
proprietária legítima do veículo, buscava a recuperação do bem e a reparação dos danos decorrentes da fraude de que foi vítima.

O processo
0002901-56.2014.8.11.0037
, representa o movimento subsequente, no qual
Allan Patrick Andrade do Amaral
, segundo adquirente, pretende consolidar a propriedade do bem invocando alegada boa-fé objetiva na aquisição realizada.

A dinâmica processual é, portanto, simétrica: enquanto a apelada buscava reaver seu bem, o apelante procurava legitimá-lo em suas mãos.

Impõe-se, assim, que ambos os recursos sejam julgados
na mesma sessão
, a fim de que se evite qualquer risco de divergência entre as decisões que pudesse comprometer a segurança jurídica e gerar inconsistência que afronte a coerência do sistema de direito privado.

Apenas deste modo se assegura que a reconstrução da cadeia causal de fatos seja única, perspícua e juridicamente segura para todas as partes envolvidas e para o ordenamento como um todo.

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ALLAN PATRICK ANDRADE DO AMARAL
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, no bojo de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Perdas e Danos e Indenização por Danos Morais ajuizada pela parte de
INGRID ADRIANA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a transferência do veículo GM/S10 DLX 2.8, Placa NFI 4645, sob o fundamento de dolo na primeira alienação e ausência de boa-fé objetiva por parte do ora apelante na aquisição subsequente.

Infere-se dos autos que a autora alienou ao requerido Eder Avelino Furtunato, em 17/03/2014, o veículo GM/S10 DLX 2.8 D 4x4, ano/modelo 2004/2004, pelo valor de R$ 42.500,00, ajustando-se que o pagamento seria realizado mediante transferência bancária, ficando o preenchimento do CRV condicionado à sua efetivação.

Narra que, após visualizar o suposto crédito em conta, procedeu à transferência do veículo, mas, dias depois, constatou que o valor não fora efetivamente transferido, tendo sido depositado cheque de terceiro posteriormente devolvido por motivo de furto, circunstância que a levou a concluir ter sido vítima de fraude.

Sustenta que o veículo foi posteriormente transferido ao requerido Allan Patrick Andrade do Amaral, apenas dois dias após a primeira negociação, pelo valor de R$ 25.000,00, o que evidenciaria sua má-fé. Alega, ainda, que o suposto pagamento de R$ 35.000,00 não foi comprovado de forma idônea, porquanto o recibo apresentado conteria irregularidades relativas ao reconhecimento de firma e à autenticidade documental.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da transferência do veículo, o retorno da propriedade e da posse do bem ao seu patrimônio, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o requerido Allan Patrick Andrade do Amaral defendeu a regularidade da aquisição realizada em 19/03/2014, afirmando ter adquirido o veículo de boa-fé pelo valor de R$ 35.000,00, dos quais R$ 25.000,00 foram pagos por transferência bancária e R$ 10.000,00 em espécie. Alegou que, à época da compra, o CRV encontrava-se regularmente assinado e reconhecido em cartório, inexistindo qualquer restrição perante o DETRAN/MT. Acrescentou que somente após a negociação tomou conhecimento do conflito envolvendo a autora e o corréu Eder, ressaltando que a própria autora, em demanda conexa, teria admitido a inexistência de roubo ou furto do veículo. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos e pelo reconhecimento de sua boa-fé na aquisição do bem.

O juízo
a quo
ao analisar o acervo probatório, reconheceu a nulidade do primeiro negócio por dolo (art. 145, CC) e afastou a tese de terceiro de boa-fé do recorrente, asseverando que este, na qualidade de "garagista" (profissional do ramo), não adotou as cautelas mínimas necessárias, adquirindo o bem por preço que a sentença considerou irrisório frente ao valor de mercado e em tempo recorde após a fraude. Vejamos:

“[...]
DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c perdas e danos e indenização por danos morais proposta por
Ingrid Adriana Rocha
em face de
Eder Avelino Furtunato
e
Allan Patrick Andrade do Amaral
e
i)
ANULO a transferência do veículo CAMIONETE/ABERTA/DIESEL, MARCA/MODELO GM/S10 DLX 2.8, D.4X4, 2004/2004 - Placa NFI 4645
; ii)
determino ao requerido
Allan Patrick Andrade do Amaral
a entrega

da tapeçaria interna do veículo (bancos e carpetes);
iii)
CONDENO ambos os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) (Num. 52810066 - Pág. 69), acrescido de correção monetária (CC, art.389) a partir do desembolso e juros moratórios legais (CC, art.406) a contar da data da citação;
iv)
CONDENO o requerido
Eder Avelino Furtunato
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O valor relativo aos danos morais deve ser acrescido de correção monetária (CC, art. 389) a contar da data do arbitramento (STJ, Súmula 362) e juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data do evento danoso, haja vista de se tratar de responsabilidade extracontratual.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% do valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação. [...]”

Pois bem.

Ab initio, para a adequada compreensão da controvérsia e da tese recursal deduzida pelo apelante, impõe-se
examinar a gênese da relação jurídica controvertida
, direcionando a análise não apenas à alegada boa-fé do adquirente subsequente, mas, sobretudo, à higidez do negócio jurídico originário que deu ensejo à circulação do bem.

Com efeito, a controvérsia tem origem na negociação celebrada, em 17/03/2014, entre
Ingrid Adriana Rocha
e
Eder Avelino Furtunato
, por meio da qual a proprietária se dispôs a alienar o veículo mediante o pagamento do preço ajustado. Conforme se extrai dos autos, a transferência da titularidade do bem foi
expressamente condicionada à efetiva quitação da obrigação pecuniária,
circunstância que evidencia a inequívoca intenção da vendedora de somente concluir o negócio após a percepção da contraprestação correspondente.

Ocorre que o corréu Eder, valendo-se de expediente fraudulento, apresentou como forma de pagamento
cheque posteriormente identificado como objeto de furto
, criando a falsa aparência de adimplemento e induzindo a autora a acreditar que a obrigação havia sido regularmente cumprida. Sob essa equivocada percepção da realidade, a proprietária procedeu ao preenchimento do Certificado de Registro de Veículo (CRV), convencida de que o preço ajustado havia sido validamente pago.

Tem-se, portanto, que a
manifestação de vontade da autora foi obtida mediante artifício doloso apto a comprometer a validade do consentimento externado
. Em outras palavras, a declaração negocial
não decorreu de vontade livre e consciente
,
mas de erro provocado pela conduta enganosa do adquirente originário
, que simulou o adimplemento da obrigação para obter a transferência do veículo sem a correspondente contraprestação.

Nesse contexto, evidencia-se a ocorrência de
vício de consentimento decorrente de dolo
, nos termos dos arts. 145 e 171, inciso II, do Código Civil, circunstância apta a macular a validade do negócio jurídico celebrado. Mais do que isso,
a fraude perpetrada na negociação originária compromete a própria legitimidade da cadeia subsequente de transmissões
, impondo que a análise da alegada boa-fé do adquirente posterior seja realizada à luz dessa realidade fática antecedente, que constitui o verdadeiro núcleo da controvérsia submetida a julgamento.

É precisamente nesse ponto que reside o fundamento central da controvérsia,
o qual ultrapassa a discussão ordinária acerca da boa-fé
do adquirente e das cautelas por ele adotadas. A questão antecedente, e verdadeiramente decisiva, consiste em verificar se o alienante originário detinha legitimidade para transmitir a propriedade do bem.

Com efeito, a pretensão recursal parte da premissa de que o apelante teria adquirido validamente o veículo de Eder Avelino Furtunato. Todavia, tal premissa
não se sustenta diante da realidade fática
delineada nos autos. Isso porque a
cadeia negocial subsequente somente poderia produzir efeitos válidos se o corréu Eder tivesse, de fato, ingressado legitimamente na titularidade do bem, circunstância que não se verificou.

A sequência dos acontecimentos é elucidativa. Em 17/03/2014, Ingrid Adriana Rocha celebrou negócio jurídico com Eder Avelino Furtunato, condicionando a transferência do veículo ao efetivo pagamento do preço ajustado. Para aparentar o adimplemento da obrigação, Eder apresentou cheque posteriormente identificado como produto de furto, induzindo a vendedora a erro e levando-a a preencher o Certificado de Registro de Veículo. Dias depois, constatou-se que o título não possuía qualquer validade como meio de pagamento, sendo devolvido pela instituição bancária.

A partir desse momento,
revelou-se que a transferência do bem havia sido obtida mediante fraude e sem a correspondente contraprestação, circunstância apta a comprometer a própria eficácia do negócio jurídico originário
. Em outras palavras,
Eder jamais consolidou, de forma legítima, a titularidade do veículo
, pois sua aquisição estava assentada em declaração de vontade viciada por dolo.

Nesse contexto, surge uma indagação incontornável:
se Eder não havia ingressado validamente na esfera jurídica de proprietário, por qual fundamento poderia transmitir a terceiros um direito que não possuía?

A resposta decorre da própria lógica do sistema jurídico. Não é possível transferir validamente aquilo que legitimamente não se adquiriu. Assim,
se a aquisição originária encontrava-se comprometida por fraude determinante da manifestação de vontade da proprietária, a cadeia subsequente de transmissões necessariamente se ressente desse vício inaugural.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência pátria, que reconhece a anulabilidade da compra e venda de veículo quando a manifestação de vontade do proprietário é obtida mediante fraude consistente na utilização de cheque inválido ou produto de ilícito, circunstância que compromete a própria legitimidade das transmissões subsequentes. Nessa linha, já se decidiu que a aquisição posterior do bem por terceiros, especialmente quando realizada em contexto de negociações sucessivas e por valor significativamente inferior ao praticado no mercado, não afasta, por si só, os efeitos do vício originário, podendo revelar ausência de diligência incompatível com a boa-fé objetiva, sobretudo quando o adquirente atua profissionalmente no ramo de comercialização de veículos.

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C/C INDENIZAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. DOLO COMO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . PAGAMENTO COM CHEQUE CANCELADO DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. ARDIL PERCEBIDO DEPOIS DA ENTREGA DO AUTOMÓVEL E DO DUT EM BRANCO COM FIRMA AUTENTICADA EM CARTÓRIO. NEGÓCIO ANULADO. SITUAÇÃO INCONTROVERSA . CELEBRAÇÃO PELO FALSÁRIO, EM SEGUIDA, DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL COM TERCEIROS ATUANTES NESSE RAMO DE NEGÓCIO. FALTA DE CAUTELA DOS ADQUIRENTES. NÃO EXIGÊNCIA DE INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO BEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR AJUSTADO . AQUISIÇÃO POR PREÇO VIL. REVENDA EM SEGUIDA PARA OUTRA PESSOA. GANHO FÁCIL E RÁPIDO. CONLUIO PARA LOCUPLETAMENTO . ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COM SOLIDARIEDADE DOS ENVOLVIDOS NOS ATOS ILÍCITOS COMETIDOS EM PREJUÍZO DO PROPRIETÁRIO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. OFENSA À HONRA COMO DANO MORAL . NÃO DEMONSTRAÇÃO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PARA O BENEFICIADO COM A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A ATUAÇAO DA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL NÃO ACARRETA A CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Reconhecido pela sentença, com fulcro no art. 145 do CC, o dolo como causa da compra e venda de automóvel em que o ardil consistiu no pagamento pelo fraudador do preço mediante depósito de cheque cancelado em conta bancária do proprietário, somente descoberta no dia seguinte à realização do negócio, após a devolução pela instituição financeira, quando o veículo e o DUT com a firma reconhecida em cartório estavam em poder do adquirente enganador, e anulada essa avença, na forma do art. 171, inc. II, do CC, a falta de impugnação mediante recurso permite considerar se tratar de situação incontroversa pela ocorrência de preclusão . 2. A compra e venda sucessiva realizada pelo fraudador com terceiros, atuantes no segmento de compra e venda de veículos, sem lhe exigir autorização do proprietário do automóvel para negociá-lo em nome dele e com pagamento de preço vil, inferior a 50% da avaliação de mercado, com o propósito de locupletamento fácil e rápido em detrimento do proprietário, demonstra atuação imbuída de má-fé, em conluio para prejudicá-lo. 3. A anulação do negócio jurídico pelo reconhecimento do dolo como vício de consentimento, conforme a previsão dos arts . 145 e 171, inc. II, do CC, implica responsabilidade civil subjetiva solidária dos envolvidos, consoante a previsão dos arts. 186, 927, caput e 942, todos do CC. 4 . Sem a possibilidade de devolução do veículo objeto dos negócios jurídicos anulados, porque vendido para terceiro de boa-fé, nos termos do art. 182 do CC, impõe a indenização à vítima pelo valor equivalente apurado em avaliação de mercado do automóvel não impugnada. 5. O dano moral relacionado com a ocorrência de vício do negócio jurídico entre particulares enseja a reparação pecuniária, conquanto demonstrada concretamente sua ocorrência, mas não quando se verifica dos elementos de prova coligidos haver sido a própria vítima a única causa da ofensa a sua honra, ao declarar falsamente à autoridade policial ter sido vítima de roubo do automóvel com a intenção de reaver com rapidez o bem objeto do negócio fraudulento de que foi vítima . 6. O reconhecimento de que as partes litigantes foram vencedoras e ao mesmo tempo vencidas na demanda indenizatória de dano material e reparatória de dano moral faz com que as verbas sucumbenciais sejam distribuídas proporcionalmente entre elas em partes igualitárias em razão do êxito em um dos pedidos e do insucesso no outro, consoante a previsão do art. 86, caput, do CPC. 7 . Suspende-se, com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à parte beneficiada pela gratuidade de justiça, mas não para quem foi citado por edital e é defendido pela curadoria especial, porque a atuação da Defensoria Pública ocorre pelo desempenho de munus público estabelecido em lei, e não pelo atendimento à pessoa com insuficiência comprovada de recursos financeiros. 8. Apelação conhecida e provida parcialmente . (TJ-DF 07136058620178070007 DF 0713605-86.2017.8.07 .0007, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 19/08/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, quando o apelante recebeu o veículo, este
aindapermanecia juridicamente vinculado ao patrimônio da autora
, ainda que sua posse direta já estivesse em mãos de terceiros.

A controvérsia, portanto,
não se resolve exclusivamente pela aferição da boa-fé do adquirente subsequen
te, mas, antes, pela constatação de que a própria fonte de sua alegada aquisição encontrava-se desprovida de aptidão jurídica para produzir os efeitos dominiais pretendidos.

A despeito disso, ainda que se admitisse, apenas para argumentar, a necessidade de avançar para a análise da alegada boa-fé do apelante, a conclusão
não lhe seria favorável
.

Com efeito, a proteção jurídica conferida à boa-fé objetiva
não é absoluta nem possui aptidão para convalidar aquisição fundada em negócio originariamente viciado por fraude.
Sua incidência pressupõe a existência de uma situação jurídica minimamente legítima, não se prestando a atribuir eficácia a uma cadeia de transmissões cuja origem se encontra comprometida por vício determinante da manifestação de vontade do verdadeiro proprietário.

Não obstante, mesmo sob essa perspectiva, os elementos probatórios constantes dos autos revelam circunstâncias
incompatíveis com o comportamento diligente
que se espera de quem adquire bem de elevado valor econômico.

É certo que o apelante afirma ter realizado consulta perante o DETRAN/MT antes da formalização do negócio. Todavia, tal providência, embora necessária,
não se mostra suficiente, por si só, para demonstrar a observância da boa-fé objetiva
. Esta não se esgota no cumprimento de formalidades administrativas, exigindo conduta compatível com as peculiaridades da negociação e com os sinais de alerta que dela emergem.

No caso concreto, alguns aspectos assumem especial relevância.

Inicialmente, chama atenção a velocidade com que o veículo voltou a circular no mercado. A autora o alienou a Eder Avelino Furtunato em 17/03/2014 e,
apenas dois dias depois
, o mesmo bem já era negociado com o apelante. Trata-se de circunstância que, por sua excepcionalidade,
recomendava cautela acrescida e justificava indagações
mínimas acerca das razões da revenda imediata.

Some-se a isso o aspecto econômico da transação. Conforme reconhecido na sentença, o veículo havia sido negociado pelo valor de R$ 42.500,00 e, em curtíssimo intervalo temporal, foi novamente alienado por preço
substancialmente inferior.
Ainda que se acolhesse a versão defensiva de que o valor efetivamente ajustado teria sido de R$ 35.000,00, remanesceria deságio significativo, incapaz de passar despercebido a um adquirente minimamente diligente.

Por fim, não se pode desconsiderar que o
apelante atua profissionalmente no ramo de comercialização de veículos
. Tal circunstância
afasta qualquer equiparação ao comprador comum
e impõe
padrão de cautela mais elevado
, justamente em razão da experiência acumulada e do conhecimento das práticas ordinárias do mercado.

Assim, a conjugação entre a revenda quase imediata do bem, a expressiva redução do preço e a condição profissional do adquirente forma quadro fático que enfraquece substancialmente a tese de boa-fé sustentada no recurso. Nessas circunstâncias, a simples consulta aos registros do órgão de trânsito
revela-se
insuficiente
para afastar as suspeitas objetivamente despertadas pela negociação.

Outrossim,
não merece acolhimento
a alegação recursal de que o
veículo teria sido adquirido pelo valor de R$ 35.000,00
.

Isso porque
apenas o pagamento de R$ 25.000,00 encontra respaldo nos elementos probatórios produzidos nos autos
, mediante comprovante de transferência bancária. Quanto ao alegado desembolso complementar de R$ 10.000,00 em espécie, inexiste qualquer prova minimamente idônea de sua efetivação.

Não foram apresentados comprovantes de saque, recibos, testemunhas ou qualquer outro elemento capaz de corroborar a versão defensiva, circunstância que impede o reconhecimento do pagamento alegado, à luz da regra de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

A fragilidade probatória é ainda mais acentuada quando se examina o recibo de venda datado de 19/03/2014, invocado pelo apelante como demonstração da quitação integral do negócio. Conforme destacado na sentença, o documento
apresenta inconsistências relevantes
, notadamente em relação aos elementos de autenticação cartorária e à divergência entre a assinatura nele aposta e aquelas constantes de outros documentos atribuídos ao corréu Eder Avelino Furtunato, circunstâncias que comprometem sua força probatória.

Desse modo,
permanece hígida
a conclusão de que o
único valor efetivamente demonstrado
nos autos corresponde à quantia de
R$ 25.000,00.

Aliás,
ainda que se admitisse
, em tese, a versão sustentada pelo apelante quanto ao pagamento de R$ 35.000,00 e à sua alegada boa-fé, o
resultado do julgamento permaneceria inalterado
.

Isso porque, conforme já exposto,
a controvérsia não se exaure na análise das cautelas adotadas pelo adquirente subsequente
. O obstáculo à pretensão recursal reside,
antes, no vício que comprometeu a própria aquisição realizada por Eder Avelino Furtunato.
Não tendo este ingressado legitimamente na titularidade do veículo, revela-se inviável reconhecer eficácia plena à transmissão posterior do bem, independentemente da interpretação que se confira à conduta do apelante.

Igualmente não prospera a insurgência dirigida à condenação solidária.

Nos termos do art. 942 do Código Civil, respondem solidariamente pela reparação do dano todos aqueles que concorrem para sua ocorrência. A solidariedade, portanto, não decorre de presunção, mas de expressa previsão legal.

No caso concreto, embora a fraude originária tenha sido praticada por Eder Avelino Furtunato, a atuação do apelante contribuiu para a consolidação dos efeitos lesivos dela decorrentes.

A aquisição do veículo em circunstâncias objetivamente suspeitas, marcadas pela rápida revenda do bem, pelo expressivo deságio e pela ausência de cautelas compatíveis com sua condição de profissional do ramo, favoreceu a circulação do patrimônio obtido fraudulentamente e dificultou sua pronta recuperação pela legítima proprietária.

Nesse contexto, mostra-se correta a conclusão adotada pelo juízo de origem quanto à responsabilidade solidária pelos danos materiais decorrentes do ilícito.

Por outro lado, igualmente não há reparos a fazer quanto à exclusão do apelante da condenação por danos morais.

A conduta dolosa apta a ensejar a lesão extrapatrimonial reconhecida na sentença foi atribuída exclusivamente a Eder Avelino Furtunato, autor da fraude que deu origem à controvérsia.

Embora a atuação do apelante revele comportamento incompatível com o padrão de diligência exigível, os elementos dos autos não demonstram que tenha atuado com a mesma intensidade volitiva ou com propósito deliberado de causar abalo à esfera personalíssima da autora.

Nessas circunstâncias,
mostra-se adequada a condenação exclusiva do corréu Eder ao pagamento da indenização por dano moral
, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto, após o exame detido do conjunto probatório, da legislação aplicável e das razões recursais deduzidas,
não se vislumbram elementos capazes de infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem.

Restou demonstrado que a negociação inicialmente celebrada entre a autora e Eder Avelino Furtunato foi comprometida por fraude determinante da manifestação de vontade da alienante, circunstância que maculou a validade do negócio jurídico e repercutiu sobre as subsequentes transmissões do bem.

Igualmente, os elementos constantes dos autos não autorizam o reconhecimento da boa-fé objetiva invocada pelo apelante, tampouco afastam sua responsabilidade pelos prejuízos materiais decorrentes dos fatos apurados.

Nesse contexto, a sentença recorrida analisou adequadamente a controvérsia, apreciou de forma correta o acervo probatório e aplicou com acerto o direito incidente à espécie, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por Allan Patrick Andrade Do Amaral,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono da apelada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026